Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703818-05.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE, CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE JÚNIOR, ROSÁRIA DE OLIVEIRA CAMPOS, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, TALITA CAMPOS CAVALCANTE DESPACHO MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incide o enunciado 211 da Súmula do STJ. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018